Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717156-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: SMB VENDAS E MARKETING DIRETO LTDA - ME, DERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, GLEICIANE SILVA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante afirma que a decisão agravada não levou em consideração que é aposentada, recebendo apenas um salário-mínimo de aposentadoria na única conta bancária que possui, não tendo condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento, conforme extratos bancários apresentados, que demonstram que recebe somente a aposentadoria, e tendo somente esse valor como renda mensal. Requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, e antecipados os efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se que foi oportunizada à agravante a possibilidade de comprovação da sua hipossuficiência econômica, mediante comprovantes de rendimentos (última declaração de imposto de renda da pessoa física autora e da pessoa jurídica de que é titular, bem como do balanço patrimonial da empresa e de eventuais despesas atualizados, “pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.” Não obstante, a agravante juntou, apenas, extrato bancário de conta poupança, que mantém na Caixa Econômica Federal CEF (março e abri/2021), conta de água e um exame médico (ID 90007592 – p. 1/8), os quais, além de não atender à determinação judicial, não se revelam suficientes para confirmar a alegada hipossuficiência econômica. Cabe destacar que os proventos de aposentadoria depositados em outra instituição financeira, Banco Itaú (ID 88559843), e o fato de desempenhar atividade comercial, infirmam as alegações da agravante de que não possui outras conta bancária e fonte de renda, o que, inclusive, contraria, prima facie, o disposto no art. 5o, do CPC. Desse modo, em sede de cognição sumária, ante a ausência dos seus requisitos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, e mantenho a decisão agravada. Promova a agravante o recolhimento das custas processuais, referentes ao recurso, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena do seu não conhecimento. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Dispensadas as informações. Sem intimação da parte agravada/executada, para contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora